Tribunal: STF
Processo: RE 1509595
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO.



    1. A autoridade impetrada não detém legitimidade em relação ao pedido de reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa de Utilização do SISCOMEX, assim como da ilegalidade da Portaria MF 257/2011, na medida em que parte dos despachos aduaneiros das mercadorias importadas foi efetivado perante autoridades diversas. Prejudicado o pedido de compensação, porquanto tal proceder não prescinde da existência de crédito previamente reconhecido.



    2. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 150, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pois bem, de acordo com o disposto na indigitada IN RFB nº 1.717/2017, a autoridade competente para o reconhecimento do direito creditório relativo a tributo incidente sobre operação de comércio exterior é a autoridade fiscal sob cuja jurisdição foi efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria (art. 123, caput) e a autoridade competente para decidir sobre a compensação será o titular da DRF, ou da Delegacia Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo (arts. 123-A e 124, II), como se pode ver da transcrição abaixo: [...]



    Se percebe, outrossim, que a norma administrativa atual não inovou substancialmente em relação a anterior, a IN RFB 1.300/2012.



    As DI's anexadas ao feito estão inseridas no Ev. 1, OUT5, sendo possível constatar que as importações foram desembaraçadas no PORTO DE PARANAGUÁ, EM CURITIBA (pgs. 5, 41, 62 e 182) e no PORTO DE MANAUS (pgs. 165 e 289).



    Como visto acima, a autoridade competente para decidir acerca do direito creditório e da restituição de crédito relativo a tributo incidente sobre operações de comércio exterior é a autoridade sob cuja jurisdição foi efetuado o despacho aduaneiro. Já no tocante ao pedido de compensação, a autoridade fiscal competente é aquela que jurisdiciona no domicílio tributário do contribuinte.



    Ocorre que o presente mandado de segurança foi impetrado contra o Inspetor Chefe da Alfândega do Porto de Paranaguá/PR, restando, portanto, patente sua ilegitimidade para responder sobre a constitucionalidade e legalidade da cobrança da Taxa SISCOMEX, no desembaraço aduaneiro, tampouco sobre a legalidade da Portaria MF 257/2011, relativamente às operações de importação realizadas pela impetrante fora do Porto Porto de Paranaguá, ou seja, em Curitiba e Manaus. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente